Tribunal: TJSP
Processo: 1006364-62.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – Ajuizamento da execução no JEC, antes do decurso do lapso prescricional – Decreto de extinção do processo pela incompetência do juízo quando já transcorrido o prazo prescricional – Subsequente ingresso no juízo competente – Caso concreto em que não se tem operada a prescrição – Citação válida ocorrida no JEC que interrompeu a prescrição, nos moldes do caput, do art. 219, do CPC/73, regra esta, aliás, repetida e ainda mais evidenciada no art. 240, § 1o, do CPC/2015 – Exequente, outrossim, que tratou de ingressar em breve tempo com a execução no juízo correto, preservando assim intacta a sua pretensão executiva Preliminar de mérito afastada.

Recurso provido.